Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-92.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à LÍVIA FERREIRA DE CARVALHO E OUTRAS manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar arguida nas contrarrazões (ID 73698434). No mesmo prazo, deverão manifestar-se sobre os documentos acostados nas contrarrazões pelo autor (IDs 73698435 a 73698439). Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46